Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718329-94.2021.8.07.0007 REPRESENTANTE LEGAL: ALEX ISACKSSON ACACIO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ MACIEL ISACKSSON AGRAVADO: ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE ASSUNÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA LIMA DE ASSUNÇÃO DESPACHO Na petição de ID 70734412, o agravado ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE ASSUNÇÃO pugna pela desconsideração da petição apresentada no ID 70731620. Compulsando os autos, verifica-se que, no ID 70731620, o agravado tomou ciência da certidão de ID 70605696 (intimação para contrarrazões aos recursos interpostos), declarando a ausência de interesse em se manifestar. Nos termos do artigo 225 do CPC: “A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa”. Desse modo, considerando que o ato de renúncia é unilateral, tem efeitos imediatos e é irretratável (AgRg no HC n. 806.772/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/3/2024), indefiro o requerimento formulado. Passo à análise do agravo de ID 70593498. Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE ASSUNÇÃO apresentou contrarrazões, após a própria manifestação de renúncia ao prazo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026